Tribunal: TJPA
Processo: 0807119-17.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807119-17.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: BALBINA DE MELO MACIEL

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
LIMINAR CONCEDIDA. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTE DO STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855178). IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

I –

"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). Preliminar de perda do objeto rejeitada.

II -

Devidamente comprovada por prova pré-constituída a existência de direito líquido e

certo postulado de necessidade do tratamento médico, por meio dos documentos médicos subscritos por profissional.

III -
Não incidência da Teoria da Reserva do Possível ou alegação de limitações orçamentárias, uma vez que a matéria posta em debate versa sobre proteção à saúde, a dignidade da pessoa humana e à vida, direitos fundamentais superiores a qualquer outro bem jurídico. Precedentes STF e STJ.

IV -

O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação para tratamento médico eficaz para a enfermidade.

V-
Segurança parcialmente concedida, para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 06 de setembro de 2022. Sessão presidida
pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura
.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar impetrado por
BALBINA DE MELO MACIEL
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, relata a impetrante que, desde janeiro de 2020, deu início a uma bateria de exames para tratar de um câncer de estômago; após ter feito todo procedimento de regulação, a impetrante iniciou suas consultas no Hospital Ophir Loyola, recebendo uma “Caderneta de acompanhamento de Consultas” em que se faz prova a realização das consultas da impetrante para fins cirúrgicos para retirada do tumor de seu estômago.

Relata que todas as consultas ocorreram no início da pandemia, o que levou a família da impetrante a acreditar que o procedimento cirúrgico estava demorando a ser realizado em razão da crise no sistema de saúde.

Informa que passado o período de crise da pandemia, o serviço social do Hospital Ophir Loyola não entrou em contato para fins de marcar a data da cirurgia da impetrante, razão pela qual no dia 03 de julho de 2020, a família da impetrante tomou a iniciativa de retornar ao hospital para tomar ciência dos motivos de não terem marcado a cirurgia; que o serviço Social do nosocômio informou que não havia registro da impetrante no Hospital, e que sequer a mesma se encontrava na fila para realização de cirurgia.

Aduz a existência de omissão, descaso e negligência de setores do Hospital com a impetrante, que além de padecer de doença grave é tem prioridade de atendimento por ser idosa.

Assevera ser impossível não se reconhecer o flagrante abuso e ilegalidade praticada pela autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde do Estado, que sendo o gestor do SUS, está se omitindo em corrigir as falhas dos dados cadastrais da impetrante, que resultou no sumiço da documentação da Impetrante do sistema e a retirou de uma fila de espera em flagrante afronta à norma do art. 1º da Lei 12. 732/2012 que assegura ao paciente oncológico o direito a se submeter a um tratamento no prazo de 60 (sessenta) dias.

Pontua que, tendo a impetrante procurado a ouvidoria do Hospital em 03 de julho de 2020 para relatar o ocorrido, o Hospital garantiu à impetrante resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Todavia, até a presente, a impetrante não obteve nenhuma resposta, o que torna sua situação ainda mais delicada uma vez que não pode esperar o desenrolar da burocracia estatal, que a vem desprezando mesmo diante da recomendação médica a respeito da gravidade do problema e das fortes dores suportada pela impetrante.

Postula, ainda, para que se alcance a efetividade da concessão da medida pleiteada, que sejam fixadas as astreintes diretamente em desfavor do agente público, autoridade coatora ora apontada, no caso de maneira recalcitrante, imotivada, injustificada ou embaraçosa, deixar de cumprir a decisão judicial contra si dirigida.

Assim, requereu a concessão de liminar a fim de que seja determinado e assegurado o urgente atendimento médico e hospitalar da impetrante, no prazo de 24 horas, para que seja internada de imediato e submetida a intervenção cirúrgica a ser realizada no Hospital Ophir Loyola na cidade de Belém do Pará.

Ao final, pugna pela concessão da segurança para confirmar os efeitos da medida liminar pretendida.

Por meio da decisão interlocutória de Id. 3342734, deferi, parcialmente, a medida liminar pleiteada para que seja assegurado o atendimento médico e hospitalar da impetrante, bem como seja disponibilizado leito para a sua internação, a fim de que seja submetida a intervenção cirúrgica a ser realizada em hospital especializado, sendo ressalvada espera da ordem estabelecida pela Central de Leitos de acordo com o sistema de regulação, porém atenta à gravidade do caso.

Em seguida foram opostos Embargos de Declaração pela impetrante, almejando que seja suprida a omissão quanto ao requerimento de fixação de astreintes para cumprimento da decisão liminar.

Foi apresentada manifestação pelo Estado do Pará ao Id. 3395673, defendendo a necessidade de extinção do feito ante a perda do objeto, considerando o cumprimento da medida postulada, com informações de que a impetrante foi internada em 17/07/2020 na Unidade de atendimento Imediato (UAI) do Hospital Ophir Loyola, em leito de Clinica de Cirurgia geral e Oncologia, a fim de realizar procedimento cirúrgico.

Remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
opinou pela concessão da segurança (Id. 7943006).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, rejeito a preliminar de perda do objeto
da ação mandamental
em razão do cumprimento da medida liminar deferida, tendo em vista a necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação.

Ademais,
a eficácia da tutela depende de futura confirmação no bojo da sentença, vez que o cumprimento da tutela provisória deferida não implica o esgotamento do objeto da ação, tendo em vista que nos termos do art. 296 do CPC/15, o caráter provisório reclama um posicionamento definitivo.

Impõe-se a análise do mérito da demanda, decidindo sobre a existência ou não do direito pleiteado, com a consequente confirmação ou revogação da tutela, pois
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido

de

que,

o

simples

fato

do

cumprimento

da

ordem

em antecipação de
tutela,
não implica a perda do objeto da demanda ou a falta

de

interesse

processual,

sendo

necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

DJe de 19/04/2017).

Nessa direção, colaciono ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...)

IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017)
.

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

A jurisprudência desta Corte apresenta o mesmo entendimento:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida.

2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (2301230, 2301230, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1- O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.
2- Quanto ao mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (...).

6- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(2593265, 2593265, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Assim, não há como ser acolhida a preliminar de perda do objeto.
Preliminar rejeitada
.

No mérito, verifico que a controvérsia posta aos autos reside em aferir o direito da impetrante ao fornecimento do tratamento de saúde pretendido.

Com efeito, por meio da decisão interlocutória de Id.
3342734, constatei ser relevante o pleito da impetrante que deve ter garantido o atendimento médico perseguido, no entanto, verifiquei que se deveria levar em conta o quadro de pandemia e de possibilidade de caos do sistema de saúde pública, implica em priorizar a ponderação, porém sem perder de vista a necessidade de ser implementada, estruturada e adequada medidas que assegurem a saúde da população.

Conforme documento de Id. 3335877, consta o motivo do encaminhamento da impetrante: “
risco cirúrgico
” e, conforme laudo de Id. 3335881, realizado por médico do SUS, a seguinte conclusão: “
Paciente com neoplasia de cólon e com guia p
/
colectomia. No momento com aumento das dores e vômitos esporádicos. Priorizar
.”

Dessa forma, deferi parcialmente a medida liminar para que fosse assegurado o atendimento médico e hospitalar da impetrante, bem como disponibilizado leito para a sua internação, a fim de que fosse submetida a intervenção cirúrgica a ser realizada em hospital especializado, sendo ressalvada espera da ordem estabelecida pela Central de Leitos de acordo com o sistema de regulação, porém atenta à gravidade do caso.

De fato,
resta indubitável a responsabilidade do impetrado ao fornecimento do tratamento do paciente.

Sobre o tema, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis.

O tratamento postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde da impetrante e a resistência por parte do impetrado se mostrava em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal, restando indubitável o dever dos requeridos em assegurar o fornecimento ao assistido o tratamento necessário à manutenção de sua existência digna, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade do mesmo.

Deve ser atendido o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Além do mais, a previsão constitucional do artigo 196
consagra o direito à saúde como dever dos Entes Estatais, que deverão, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz; norma constitucional que apesar de programática não exime os requeridos do dever de prestar o atendimento necessário ao hipossuficiente,
sendo
patente a ideia de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativos; esta reclama efetividade real de suas normas, nessa direção:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por fim, ante às informações de cumprimento da medida liminar, resta prejudicada a fixação de multa por descumprimento.

Ante todo o exposto,

na esteira do parecer ministerial, forte na certeza do direito líquido e certo do impetrante, confirmo integralmente a liminar deferida,
concedendo parcialmente a segurança,
nos termos da fundamentação.

Dessa forma, julgando o presente Mandado de Segurança, resta prejudicada a análise de Embargos de Declaração opostos pela impetrante contra a decisão interlocutória de deferimento parcial do pedido liminar.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
.

Relator

Belém, 06/09/2022